Tribunal: TJBA
Processo: 8002647-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002647-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: RONALDO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s):GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA INSERIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, embora não tenha a exata natureza de rol de devedores, como a SERASA e o SCPC, também pode se traduzir em cadastro restritivo de crédito, já que pode ser utilizado para a decisão de conceder ou não crédito ao consumidor.

2. É pacífico o entendimento de que a responsabilidade por suposta falta de notificação da inscrição é do órgão arquivista, conforme o enunciado da Súmula n.º 359 do STJ.

3. Em que pese o STJ tenha reconhecido a ilegitimidade do BACEN para figurar no polo passivo de ações de reparação de danos por ausência de prévia notificação, não há como atribuir tal responsabilidade à Apelada, haja vista que não é o órgão responsável pela manutenção do banco de dados SCR.

4. Como não houve negativa de relação contratual e nem comprovação do pagamento da dívida, o registro deve permanecer hígido.

5. Recurso conhecido e provido.

VOTO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002647-42.2022.8.05.0001, em que é Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e Apelado RONALDO SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.